Tribunal: TJDFT
Processo: 0728869-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728869-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME AGRAVADO: LUCIANO LOPES COSTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Colégio Visão BSB 691DF Ltda. - ME contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de cobrança ajuizada em desfavor de Luciano Lopes Costa (proc. no 0735585-39.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão de Luiza Fleury Jaime Junqueira Dias no polo passivo da demanda (ID no 67640665). Confira-se: “[...] Indefiro o pedido de formação de litisconsórcio, com a integração de Luiza Fleury Jaime Junqueira Dias no polo passivo da lide, uma vez que, a despeito de ser genitora da menor discente, quem subscreve o instrumento obrigacional que aparelha a pretensão é somente o Réu, o que afasta a aplicação do comando enunciado no art. 113, I do CPC. Defiro, ademais, a citação no endereço indicado. Renove-se, pois, a diligência no logradouro apontado no ID 58321312. Retornando negativa a diligência, intime-se a parte Autora a promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pena de extinção. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que o objeto da demanda é o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o agravado, Luciano Lopes Costa, na qualidade de representante legal da filha menor. Afirma que apesar de a mãe da aluna não constar no contrato, diante da “solidariedade legal” entre os pais da estudante, Luiza Fleury Jaime Junqueira Dias também teria legitimidade para o polo passivo da ação de cobrança. Reitera que ambos os pais são solidariamente responsáveis pelos gastos decorrentes da criação dos seus filhos, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e dos artigos 4o e 55 do ECA. Acrescenta que o agravado ainda não foi encontrado nos endereços diligenciados e está sendo demandado pelo inadimplemento de outras mensalidades escolares. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que a mãe da aluna, Luiza Fleury Jaime Junqueira Dias, também seja incluída no polo passivo da ação de cobrança e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID no 18583834 e no 18583835). É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses pressupostos. O agravante requer a inclusão de Luiza Fleury Jaime Junqueira Dias no polo passivo da ação de cobrança, sob o argumento de que, embora não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, possui responsabilidade solidária pela dívida contraída em benefício da filha. No caso, é incontroverso que o contrato de prestação de serviços educacionais que fundamenta a ação de cobrança foi celebrado somente pelo agravado, na qualidade de representante legal da filha (ID no 50332411, págs. 2-3). A mãe da estudante não integrou a relação contratual a nenhum título (devedora; avalista, garantidora). O fato de ser mãe da aluna não lhe confere, automaticamente, a responsabilidade solidária pela dívida contraída exclusivamente pelo pai. Isso porque, o dever de educação atribuído aos pais (art. 229 da CF; art. 22 do ECA e art. 1634 do Código Civil) não se confunde com a relação obrigacional assumida contratualmente por apenas um deles. O vínculo obrigacional estabelecido com a instituição de ensino é de natureza contratual e, por isso, vincula somente as partes contratantes, em homenagem ao princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Ademais, a solidariedade não se presume: ou decorre da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. Na hipótese, além de inexistir essa previsão no contrato, não há como fundamentar a sua existência com base na alegada solidariedade entre os cônjuges, prevista nos arts. 1.643, I e 1.644 do Código Civil, porque inexistem nos autos elementos sobre a situação dos pais à época do ajuste (se eram casados, companheiros, separados, divorciados, etc.), já que o agravado ainda não se manifestou e os documentos existentes nos autos não trazem essas informações. Como o título que embasa a ação de cobrança formou-se exclusivamente entre o agravante e o agravado, pai da aluna, é incabível a inclusão da mãe no polo passivo da demanda originária. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: Acórdão 1245632, 07268926920198070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 13/5/2020. Ressalte-se, por fim, que apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, inclusive o precedente citado pelo agravante, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Como o agravado ainda não foi citado, desnecessária a sua intimação para apresentar contrarrazões. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO